Tribunal: TJPA
Processo: 0000787-52.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000787-52.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA TUMA SABA, MARIA DE FATIMA FRAIHA TUMA, FABIANO INACIO FRAIHA TUMA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO TUMA PAES, KATIA TUMA DA COSTA

APELADO: ADELBANUR PALHETA SOEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000787-52.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ROSA MARIA TUMA SABÁ, MARIA DE FÁTIMA FRAIHA TUMA, ZAQUIE MARIA TUMA, FABIANO INÁCIO FRAIHA TUMA, KÁTIA TUMA DA COSTA E MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO TUMA PAES
(ADV. WADIH BRAZÃO E SILVA)

APELADO: ADELBANUR PALHETA SOEIRO
(ADV. ERICKA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA DO NASCIMENTO)

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO DE BENS. EXTEMPORANEIDADE DA EMENDA À INICIAL E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS.
IRRELEVÂNCIA.
REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO TOTAL. PACTO ANTENUPCIAL POR ESCRITURA PÚBLICA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. CONCORRÊNCIA NA SUCESSÃO HEREDITÁRIA COM DESCENDENTES. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO. EXEGESE DOS ARTS. 1.829, III, 1.838 E 1.845 DO CC/02. BENS GRAVADOS COM CLÁUSULAS DE INCOMUNICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

O prazo para cumprir a determinação judicial para emendar a Petição Inicial não é peremptório, tampouco se mostra preclusivo, permitindo a sua dilação ou o seu cumprimento extemporâneo.

2.

Na hipótese do art. 1.829, III, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente é considerado herdeiro necessário independentemente do regime de bens de seu casamento com o falecido.

3.

O cônjuge herdeiro necessário é aquele que, quando da morte do autor da herança, mantinha o vínculo de casamento, não estava separado judicialmente ou não estava separado de fato há mais de 2 (dois) anos, salvo, nesta última hipótese, se comprovar que a separação de fato se deu por impossibilidade de convivência, sem culpa do cônjuge sobrevivente.

4.

O pacto antenupcial que estabelece o regime de separação total somente dispõe acerca da incomunicabilidade de bens e o seu modo de administração no curso do casamento, não produzindo efeitos após a morte por inexistir no ordenamento pátrio previsão de ultratividade do regime patrimonial apta a emprestar eficácia póstuma ao regime matrimonial.

5.

O fato gerador no direito sucessório é a morte de um dos cônjuges e não, como cediço no direito de família, a vida em comum. As situações, porquanto distintas, não comportam tratamento homogêneo, à luz do princípio da especificidade, motivo pelo qual a intransmissibilidade patrimonial não se perpetua
post mortem
.

5.1
. A cláusula de incomunicabilidade imposta a um bem não se relaciona com a vocação hereditária. Assim, se o indivíduo recebeu por doação ou testamento bem imóvel com a referida cláusula, sua morte não impede que seu herdeiro receba o mesmo bem.

6
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

MARIA DE FÁTIMA FRAIHA TUMA
representada por
Fabiano Inácio Fraiha Tuma, ROSA MARIA TUMA SABÁ, ZAQUIE MARIA TUMA, FABIANO INÁCIO FRAIHA TUMA, KÁTIA TUMA DA COSTA E MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO TUMA PAES
interpuseram apelação contra ato proferido pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, publicado com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo por senten
ç
a, para que produza seus jur
í
dicos e legais efeitos, a adjudica
çã
o dos bens im

veis e valores deixados pela falecida Soraya Tuma Soeiro Silva destes autos de arrolamento, transferindo-os ao requerente
ADELBANUR PALHETA SOEIRO
, c
ô
njuge sup
é
rstite e
ú
nico sucessor pela ordem de voca
çã
o heredit
á
ria. Transitada em julgado e pagas as custas, expe
ç
am-se a competente carta de adjudica
çã
o e o alvar
á
judicial em nome do requerente, se for o caso. Ap
ós
arquivem-se os presentes com as formalidades legais, dando baixa na distribui
çã
o”.

Contra a sentença, proferida na vigência do CPC de 1973, foi oposto Embargos de Declaração (PJe ID nº 4354076 – p. 01/03), que foi conhecido e rejeitado pelo Juízo
a quo
em 27.03.2017.

Em suas razões, tempestivamente protocoladas (Certidão PJe ID nº 4.354.085 – p. 07), argumentam os recorrentes, como justificativa para a
reforma total da r. sentença
:

1.

o descumprimento deliberado dos prazos estabelecidos pelo Juízo, em especial para emendar a inicial, o que, no seu entender torna a petição inepta, bem como para o extemporâneo pagamento das custas e despesas processuais, pois
“causa espanto de que somente na data de
27 de fevereiro de 2017
, a parte apelada inventariante, vem a juízo apresentar o comprovante de pagamento de custas judiciais,

quando deveria ter feito estes pagamentos em
março do ano de 2014, passados 2 (dois) anos e 11 meses
, quase 03 (três) da data de obrigação de pagamento de custas judiciais e não cumpriu com esta obrigação”
;

2.

a inexistência do direito do apelado (Adelbanur Palheta Soeiro) em herdar os bens deixados pela
de cujus
, uma vez que, além da preexistência doa bens arrolados,
“não resta nenhuma dúvida de que a ‘de cujus e o próprio apelado inventariante, livremente fizeram o pacto antinupcial, de separação total de bens, e principalmente de que o apelado inventariante, sequer tinha qualquer BEM IMÓVEL, uma grande razão pelo qual a ’de cujus’ antes do casamento fez o pacto antenupcial, como forma de fazer valer a sua vontade, de que aqueles bens com cláusula de incomunicabilidade, nunca em tempo algum deveria ser partilhado para o apelado inventariante”.

Contrarrazões (PJe ID nº 4.354.085), no qual o apelado
“requer aos Nobre Julgadores sejam apreciadas as contrarrazões do recurso de Apelação, para confirmar a decisão prolatada pelo Nobre julgador a quo na integra”
.

Em 01/08/2017, o recurso foi distribuído à relatoria da Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet que, à época estava sendo substituída pelo então Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

No dia 23/02/2018, o apelado – Adelbanur Palheta Soeiro –, por intermédio da advogada Edna Tavares Vilela, protocolou petição (PJe ID nº 4354086 – p. 01), requerendo, com base na sua idade, 63 (sessenta e três) anos, prioridade no trâmite processual, o que foi deferido, em 06/03/2018, pelo relator (PJe ID nº 4354087 – p. 01).

Instada a se manifestar, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível, na qualidade de
custos iuris,
pronunciou-se
“pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de 1º grau, em todos os seus termos”
(PJe ID nº 4.354.088).

Com a ascensão do relator ao cargo de Desembargador, o feito foi redistribuído em 25/07/2018.

O processo foi migrado para o sistema PJe, em 19/01/2021 (Certidão – PJe ID nº 4.354.315).

Em 31/01/2022, o recurso foi distribuído à minha relatoria, tendo esta magistrada – à época atuando como juíza convocado –, proferido despacho, datado de 09/02/2022, nos seguintes termos:

“Considerando que no dia 27/10/2020 os apelantes protocolaram petição (PJe ID nº 4354090), comunicando a rescisão do contrato de assessoria jurídica entre os recorrentes e o advogado Gilberto Alves de Araújo, determino que a Secretaria Única de Direito Público e Privado notifique, pessoalmente, os apelantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem representante com capacidade postulatória, advertindo-os, no mandado, de que, caso não procedam à referida nomeação, o recurso não será conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil”.

A representação processual dos apelantes foi, tempestivamente, regularizada (PJe ID nº 8.364.000).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos.

A despeito do entendimento dos recorrentes, a emenda da inicial fora do prazo legal não é causa de extinção do feito sem resolução do mérito, por não configurar desídia do autor e por não acarretar prejuízo à parte contrária.

Em verdade, há muito consolidado na jurisprudência o entendimento de que o prazo de emenda da inicial tem caráter dilatório e não peremptório, de modo que a manifestação da parte, ainda que fora do prazo concedido para a emenda, deve ser considerada válida sempre que apresentada antes da sentença terminativa, por não evidenciado qualquer prejuízo à parte contrária, que ainda não foi integrada ao polo passivo da lide.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15
2. O prazo do art. 284 do CPC/73 não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do CPC/73. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. No caso, diante do contexto fático-probatório da demanda, entendeu a Corte de origem que não houve desídia na condução do feito, motivo pelo qual deveria ser autorizada a emenda extemporânea da inicial. A revisão destas conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 1.367.395/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019 - destaquei).

.................................................................................................................

“
APELAÇÃO Ação de Alvará Judicial Pedido de autorização para transferência de veículo deixado pelo ‘de cujus’ – Sentença de extinção do processo por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 321, §1º e 485, inciso I, do CPC Inconformismo do autor pleiteando a nulidade da sentença, visto que o pedido de dilação de prazo para emenda da inicial foi requerido dentro prazo de 15 dias estabelecido para o seu cumprimento - Cabimento- Extinção prematura- Prazo previsto no artigo 321 do CPC que é dilatório e não peremptório Recurso provido”.
(TJSP; Apelação

Cível 1041163-05.2021.8.26.0002; Relator (a): José Aparício

Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado;

Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara da Família e Sucessões;

Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022 - grifei).

.
................................................................................................................

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. I. De acordo com os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, o prazo para emenda ou complementação da petição inicial não pode ser inferior a 15 (quinze) dias. II. A petição inicial não deve ser indeferida quando o autor, instado a apresentar documento essencial à propositura da ação, requer a dilação do prazo expondo justificativa minimamente razoável. III.
O prazo para emenda ou complementação da petição inicial não é preclusivo nem peremptório, permitindo que o juiz adote uma postura mais transigente com vistas ao desenvolvimento da relação processual, sobretudo à luz dos artigos 6º e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil
. IV. Não se coaduna com o princípio da cooperação pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura e injustificada, a relação processual cujo escopo principal a solução do conflito de interesses que provoca inquietude no meio social. V. Recurso conhecido e provido.”
(Acórdão 1242478, 07093579520178070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 19/5/2020 – destaques acrescidos).

Lado outro, no que pertine à afirmada desídia do apelado em pagar, tempestivamente, as custas e despesas processuais, destaco que, a despeito da sentença ter sido publicada em 18.03.2014, o relatório de contas do processo (PJe ID nº 4.354.078 – p. 8), no qual se indica o valor a ser quitado, só foi expedido pelo Setor de Arrecadação deste e. Tribunal de Justiça em 17.01.2017, tendo sido pago em 13.02.2017. Ou seja, não houve, por do recorrido qualquer conduta negligente, no que se refere ao pagamento das custas finais do processo.

Dessa forma,
revela-se sem justificativa o acolhimento das aludidas alegações
.

Quanto ao núcleo recursal, cinge-se a controvérsia a
saber se o regime de separação total dos bens
, estabelecido em
pacto antenupcial,
retira do cônjuge sobrevivente o direito à sucessão, previsto nos arts. 1.829, III, 1.838 e 1.845 do Código Civil, ou seja,
quando não há

concorrência com descendentes ou ascendentes do autor da herança
.

Consta dos autos que, em 15.12.1999, Adelbanur Palheta Soeiro casou-se com Soraya Fraiha Tuma (Soraya Tuma Soeiro), constando na certidão do referido ato a observação de que:
“Casamento efetuado de acordo com o pacto ante-nupicial de Separação Total de Bens, por força da escritura pública lavrada as fls. 0 do liv. 537, datada de -05-11-99; Em notas do cartório do 2º Ofício n/ capital”.
(Pje ID nº 4.354.049).

O casamento durou quase 10 (dez) anos, extinguindo-se com a morte de Soraya, em 20.08.2009. Os cônjuges não tiveram filhos e a falecida não deixou testamento.

A pretensão primordial do recurso é afastar o viúvo da condição de herdeiro necessário.

Os artigos 1.829, III e 1.838 do Código Civil de 2022, versam sobre a sucessão hereditária do cônjuge sobrevivente, nos seguintes termos:

“Art. 1.829.
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

III -
ao cônjuge sobrevivente;

(...)

Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente" (grifou-se).

Também estabelece Código Civil, em seu art. 1.845, que:
“São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”.

Como de observa, a literalidade do texto legal não afasta a condição de herdeiro do cônjuge sobrevivente, casado pelo regime de separação obrigatória, não podendo o intérprete fazê-lo, sob pena de surpresa indevida aos particulares, gerando insegurança às relações civis.

Ao comentar a sucessão do cônjuge e do companheiro, Sebastião de Assis Neto, Marcelo de Jesus e Maria Izabel de Melo, consignam que:

“O cônjuge – e também o companheiro, conforme vemos do julgado do RE 646721 pelo STF (cf. item 8 infra) – sobrevivente ocupa o terceiro lugar na linha de vocação hereditária.
Não havendo descendentes nem ascendentes a ele será deferida por inteiro (art. 1.838), qualquer que seja o regime de bens do casamento.

De todo modo, somente será reconhecido qualquer direito sucessório ao cônjuge ou companheiro sobrevivente observado o art. 1.830, isto é, desde que não estivessem separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Relembremos, aqui, que, conforme decisão estampada no informativo 573, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ‘ocorrendo a morte de um dos cônjuges após dois anos da separação de fato do casal, é legalmente relevante, para fins sucessórios, a discussão da culpa do cônjuge sobrevivente pela ruptura da vida em comum, cabendo a ele o ônus de comprovar que a convivência do casal se tornara impossível sem a sua culpa’. (REsp 1.513.252-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.11.2015. 4ª T – Info 573).
(ASSIS NETO, Sebastião de. Manual de direito civil. 9ª ed. rev., ampl. e atual. – Salvador:
Jus
podivm, 2020. p. 2045).

No caso vertente, a sentença recorrida destacou que
“o auto tem plena legitimidade para suceder, na medida em que não estava separo judicialmente nem separado de fato há mais de 02 (dois) anos da autora da herança, que faleceu na constância do casamento (art. 1.830 do Código Civil)”.
(Pje ID nº 4.354.075).

No que diz respeito à existência do
pacto antenupcial,
importante sublinhar que este
somente pode dispor a respeito da comunicação
ou não
de bens
e o modo de administração do patrimônio
no curso do casamento, não podendo invadir, por óbvio,

outras searas, dentre as quais destaca-se a do direito sucessório,
cujo fato gerador é a morte de um dos cônjuges e não, como cediço, a vida em comum. As situações, por serem distintas, não comportam tratamento homogêneo, à luz do princípio da especificidade.

Isso porque,
tratando-se de sucessão legítima que, como indica a própria denominação, segue a ordem legal, não é dado ao intérprete pretender estender os efeitos do pacto antenupcial para além do término do casamento.

Logo, não merece acolhida a tese de que o regime de bens seria extensivo após a morte, em uma espécie de ultratividade do regime patrimonial, que teria uma suposta eficácia póstuma.
É que a sociedade conjugal, por força expressa do art. 1.571, I, do Código Civil, extingue-se com o falecimento de um dos cônjuges, incidindo, a partir daí, regras próprias, à luz do princípio da especialidade, previstas no Livro V do Código Civil - que abrange o Direito das Sucessões.

Cumpre ressaltar, ainda, que a opção dos cônjuges pelo regime de separação de bens pode se dar pelos mais diversos motivos, dentre os quais uma maior facilidade na administração do patrimônio de cada um ou prevenir a sua eventual redução em caso de divórcio, não cabendo projetar a ausência de meação na seara sucessória.
Não se pode presumir, no

entanto, que o pacto antenupcial nesse sentido seja fruto do desejo dos nubentes em

perpetuar a intransmissibilidade entre seus patrimônios.

Assim,
não havendo concorrência com descendentes e ascendentes
, o
cônjuge supérstite, casado sob a égide do regime de separação total de bens,
foi inegavelmente elevado à
categoria de herdeiro necessário
, como se afere do teor dos arts. 1829, III, e 1.845 do Código Civil de 2002, não tendo a cláusula de incomunicabilidade imposta nas doações recebidas pela falecida, qualquer efeito sobre a sucessão.

Digo isso, pois, a cláusula de incomunicabilidade imposta aos bens que compõem o acervo hereditário não se relaciona com a vocação hereditária. Assim, se o indivíduo recebeu por doação ou testamento um imóvel com a referida cláusula, sua morte não impede que seu herdeiro receba o mesmo bem. São dois institutos distintos: cláusula de incomunicabilidade e vocação hereditária. Diferenciam-se, ainda: meação e herança.

No caso concreto, 1/7 de todos os bens doados passaram a integrar o patrimônio da donataria e, assim, faz parte do monte que seus sucessores, tais como definidos em lei, vêm a herdar, tendo o cônjuge sobrevivente, com prioridade sobre os colaterais (cotejo entre os incisos III e IV da ordem estipulada no art. 1829 do CC).

No ponto, revela-se pertinente transcrever parte específica da sentença – conteúdo que não foi questionado no presente recurso –, no qual o Juízo sentenciante descreve os bens que compõem o acervo hereditário:

“Quanto aos bens que comp
em o acervo heredit
á
rio, observa-se dos autos que a falecida era propriet
á
rio de 1/7 (um s
é
timo) do apartamento n
º
302, do Edif
í
cio Leotta, localizado nesta cidade, conforme contrato de compra e venda de fls. 018, assim como, era s
ó
cia da firma denominada ‘K
a
tia Redes Ltda Microempresa’, possuindo 90% (noventa por cento) das quotas do capital social da referida empresa, conforme altera
çã
o contratual de fls. 0107/0115.

.................................................................................................................

Consta dos autos, que a autora da heran
ç
a recebeu por doa
çã
o de seus genitores 1/7 avos de a
çõ
es das seguintes empresas: Clube do Remo, Clube Monte L
í
bano, Panorama Palace Hotel e Telemar Celular S/A.

Observa-se, tamb
é
m, que a falecida recebeu por doa
çã
o de seus pais os seguintes im
ó
veis: 1
–
Apartamento nº 1601, Edif
í
cio Novo L
í
bano, Av. Alcindo Cacela, nesta cidade 2
–
Apartamento n
º
307, Ed. Dom Alberto, Rua Carlos Gomes, nesta cidade, 3 – Terreno com Pr
é
dio Simão Tuma, Trav. Campos Salles, nesta cidade, 4
–
Terreno edificado na Travessa Benjamim Constant, nº 361, nesta cidade, 5
–
Terreno edificado na Travessa Benjamim, com pr
é
dios sob o número 313, 319, 325 e 339, 6- Terreno na Rua Santo Ant
nio, nº 224/226, nesta cidade; 7
–
Im
ó
vel na Av. Boulevard Castilho Fran
ç
a, nº 32, nesta cidade; 8
–
Terreno edificado na Rua 28 de Setembro, com pr
é
dios nº

576/580, nesta cidade; 9- Imóvel situado na Rua 28 de Setembro, nº 574, nesta cidade; 10
–
Terreno edificado s/n, Rua Rodrigo Pinag
é
, Mosqueiro; 11
–
Apartamento nº 201, Edif
í
cio Katol
é
, Mosqueiro e 10
–
Apartamento nº 701, Edif
í
cio Dan
ú
bio, Rua José Ant
nio Coelho, nº 730/750, Vila Mariana, cidade de São Paulo-SP.

Neste ponto, cumpre observar que cabe à falecida na doa
çã
o correspondente a 1/7 (um s
é
timo) dos referidos bens im
veis, uma vez que tamb
é
m s
ã
o donat
á
rios os seus irmãos: Maria de F
á
tima, Rosa Maria, Zaquie Maria, Fabiano In
á
cio, K
á
tia Tuma e Maria do Perp
é
tuo Socorro, conforme documentos juntados aos autos”.

Deixando mais claro, afianço que a existência de cláusula de incomunicabilidade nos primitivos atos jurídicos que ensejaram a transferência da propriedade de 1/7 (um sétimo) de todos os bens à falecida esposa do recorrido (doação) não tem o efeito de, no futuro, excluir o genro da herança da donatária.

Neste sentido cito, por todos, ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE, INCOMUNICABILIDADE E IMPENHORABILIDADE. VIGÊNCIA DA RESTRIÇÃO. VIDA DO BENEFICIÁRIO. ATO DE DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronúncia, de forma clara e suficiente, sobre as questões deduzidas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Conforme a doutrina e a jurisprudência do STJ, a cláusula de inalienabilidade vitalícia tem duração limitada à vida do beneficiário - herdeiro, legatário ou donatário -, não se admitindo o gravame perpétuo, transmitido sucessivamente por direito hereditário. 3. Assim, as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade não tornam nulo o testamento que dispõe sobre transmissão causa mortis de bem gravado, haja vista que o ato de disposição somente produz efeitos após a morte do testador, quando então ocorrerá a transmissão da propriedade. 4. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de testamento”.
(REsp n. 1.641.549/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 20/8/2019.).

.
................................................................................................................

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. CÔNJUGE QUE NÃO PERDE A CONDIÇÃO DE HERDEIRO. 1. O art. 1829 do Código Civil enumera os chamados a suceder e define a ordem em que a sucessão é deferida. O dispositivo preceitua que o cônjuge é também herdeiro e nessa qualidade concorre com descendentes (inciso I) e ascendentes (inciso II). Na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge herda sozinho (inciso III). Só no inciso IV é que são contemplados os colaterais. 2. A cláusula de incomunicabilidade imposta a um bem não se relaciona com a vocação hereditária. Assim, se o indivíduo recebeu por doação ou testamento bem imóvel com a referida cláusula, sua morte não impede que seu herdeiro receba o mesmo bem. 3. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.552.553/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 11/2/2016.).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/05/2023